Tribunal: STF
Processo: HC 68031
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-15
Data de publicação: 1990-05-15

Ementa:
PEDIDO DE QUE NÃO SE CONHECE PORQUE, QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA, O
FUNDAMENTO JA FOI APRECIADO EM ANTERIOR 'HABEAS CORPUS' E, QUANTO A
ABOLIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA, POR LEI POSTERIOR, A COMPETÊNCIA
PARA  O JULGAMENTO E DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (SÚMULA N. 611).